Tribunal: STF
Processo: Rcl 79017
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição n. 71.406/2025: A parte reclamante alega nesta petição que (e-doc. 42):



    “a presente Reclamação não se subsume às hipóteses de suspensão, uma vez que versa, exclusivamente, sobre a licitude da Terceirização em atividade meio/fim, isso é, sobre a natureza das atividades terceirizadas, tema já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 725 de Repercussão Geral. 



    Tem-se, nesse sentido, que o processo não trava discussões sobre nenhuma das questões/hipóteses objeto do sobrestamento mencionado.



    Diante do exposto, a Reclamante requer a reconsideração do sobrestamento do presente feito, por não se tratar de processo que discute questões atreladas aos temas objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral). 



    Repisa-se: a presente Reclamação diz respeito, única e exclusivamente, à análise da licitude da Terceirização em atividades meio/fim das tomadoras de serviços, estando respaldada pelo Precedente Vinculante deste C. STF (Tese 725, oriunda do RE 958.252 e ADPF 324), sem adentrar análise de competência, ônus da prova, tampouco contratação de autônomo ou pessoa jurídica!”



    1. Em despacho inicial, determinei o sobrestamento do feito em respeito à ordem de suspensão exarada pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).



    Diante da petição (e-doc. 42) acostada pela parte reclamante, verifico que, de fato, a matéria tratada nesta reclamação não guarda identidade material com o Tema n. 1.389 objeto de repercussão geral, pelo que reconsidero a despacho que determinou o sobrestamento e passo a reanálise desta reclamação. 



    2. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    3. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Alega a parte reclamante que a demanda de origem “trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Teixeira Da Silva, sob o n. 0010831-37.2015.5.03.0014, perante o TRT da 3ª Região, pleiteando, dentre outros, a declaração da terceirização ilícita supostamente havida, pugnando pelo reconhecimento de seu vínculo empregatício diretamente com a Tomadora de Serviços, Banco BMG S/A, os consequentes benefícios da categoria dos bancários (como auxílio alimentação, refeição, PLR, piso salarial, reajuste salarial, horas extras), dentre outros” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a sentença proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em setembro de 2017, julgou procedente o pedido em parte, declarando a nulidade dos contratos de trabalho firmados entre o Reclamante e a 2ª e 3ª reclamadas, bem como a formação de vínculo empregatício único, diretamente com a 1ª Reclamada, Banco BMG S/A” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “interpôs Recurso Ordinário, apresentando questionamentos sob o vies da temática ‘Terceirização’, sobretudo ante a novel legislação, n. 13.429/2017, que regulamentou a questão. No entanto, foi proferido Acórdão pela 11ª Turma do E. TRT da 3ª Região (...) negando provimento ao Recurso Ordinário, e mantendo a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “a controvérsia discutida nos autos possui estrita aderência aos Precedentes Vinculantes vindicados, seja porque as atividades realizadas pelo trabalhador e inseridas no objeto social da empresa JAMAIS poderiam ser entendidas como atividade fim de qualquer Instituição Financeira, seja porque, à luz dos citados Precedentes Vinculantes do STF, a natureza da atividade desenvolvida não importa, tampouco torna a terceirização ilícita” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede “a procedência da presente Reclamação, a fim de que cassar o acórdão proferido em sede de RO. Por consectário, requer seja provido o Agravo de Instrumento, processado e provido o Recurso de Revista, no intuito de se reformar o Acordão oriundo do E. TRT da 3ª Região, declarando a licitude da terceirização e julgando improcedente o pleito de vínculo empregatício com o tomador de serviços e seus consectários, tudo nos termos da ADPF 325 e RE 958.252, cujo caráter é vinculante” (fl. 5, e-doc. 1). 



    5. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 32):



    É incontroverso que o reclamante foi contratado pela PRESTASERV em 04.03.2004, sendo dispensado em 04.06.2013 (TRCT de f. 625/627). Já o TRCT de f. 524/526 indica que ele foi admitido em 04.06.2013 pela INTERFILE SERVIÇOS DE BPO - ANTIGA CREDIT ONE SERVIÇOS EM GESTÃO DE DOCUMENTOS, vindo a ser dispensado em 19.06.2015. 



    Não houve, portanto, interrupção de um só dia na prestação de serviços pelo reclamante para as duas reclamadas mencionadas, sendo certo que ambas prestaram serviços de cobrança para o BANCO BMG - vide depoimento da preposta do BANCO BMG (...), contratos de prestação de serviços entre o BANCO BMG e os demais reclamados (...), além dos depoimentos prestados às f. 999/1001 e 851/852. 



    Em síntese, o destinatário final dos serviços de cobrança prestados pelo reclamante sempre foi o BANCO BMG, esclarecendo-se ainda que a INTERFILE/CREDIT ONE sucedeu a PRESTASERV no que diz respeito à prestação de serviços para o Banco.



    (...)



    Entendo, então, que em um primeiro momento não é o caso de analisar a licitude da terceirização de serviços. O que se deve, antes, de tudo, é indagar porque as reclamadas praticaram essa fraude, que é inegável, pois houve sucessão das empresas prestadoras de serviços, a reclamante sempre efetuou as mesmas funções e não houve um só dia de interrupção do contrato. A resposta é uma só: houve a intenção de burlar os direitos trabalhistas, segmentando um contrato de trabalho que, desde o início, sempre foi o mesmo, e por isso não há reparo a fazer na sentença que declarou a nulidade dos contratos formais e reconheceu a unicidade contratual.



    Chega-se, agora, ao ponto de se reconhecer a ilicitude da terceirização, pois os elementos obtidos não deixam dúvida de que a intenção do BANCO BMG foi segmentar e terceirizar as etapas do seu processo produtivo com o evidente intuito de reduzir custos, o que faz em prejuízo daqueles que lhe prestam serviços inseridos no contexto da sua atividade principal. Evidencia-se no caso a subordinação estrutural, tendo sido criada pelos reclamados uma situação em que formalmente se empresta à realidade do reclamante um contorno fictício que conduz à equivocada conclusão de que ele não teria exercido atividade ligada ao empreendimento principal.



    Incide, portanto, o art. 9º da CLT, de forma a se tornar nulos os contratos entabulados entre as empresas, como também são nulas as contratações do reclamante formalmente efetivadas pela 2ª e pela 3ª reclamadas. Não há reparo a fazer na sentença que declarou o vínculo empregatício diretamente com o 1º reclamado.



    (...)



    O contrato do reclamante terminou bem antes do que viesse ao mundo jurídico a Lei 13.429/2017, de forma que se desenvolveu integralmente sem a sua tutela. Não há sentido algum na pretensão de que uma lei que vigorou a partir de 31.03.2017 volte no tempo para definir a natureza jurídica de uma relação de emprego que findou em 2015.”.



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 



    8. Quanto à unicidade contratual, entendo que a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    9. Quanto ao tema da ilicitude da terceirização, a decisão reclamada considerou que (e-doc. 32):



    “ao ponto de se reconhecer a ilicitude da terceirização, pois os elementos obtidos não deixam dúvida de que a intenção do BANCO BMG foi segmentar e terceirizar as etapas do seu processo produtivo com o evidente intuito de reduzir custos, o que faz em prejuízo daqueles que lhe prestam serviços inseridos no contexto da sua atividade principal. Evidencia-se no caso a subordinação estrutural, tendo sido criada pelos reclamados uma situação em que formalmente se empresta à realidade do reclamante um contorno fictício que conduz à equivocada conclusão de que ele não teria exercido atividade ligada ao empreendimento principal.”.



     



    Nesse contexto, verifica-se que a ilicitude da terceirização foi declarada com base, exclusivamente, no fato de a trabalhadora desempenhar atividade-fim, pelo que verifico ofensa à ADPF n. 324, que considerou lícita toda e qualquer atividade, meio ou fim. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim com fundamento na Súmula 331, I, do TST. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser “lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto, não havendo razão para aguardar o trânsito em julgado do Tema 725-RG. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 50706 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 29-03-2022 PUBLIC 30-03-2022)



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada apenas no ponto em que reconhece a ilicitude da terceirização e determinar que outra seja proferida, desta feita, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



Publique-se. 



Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente